Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ANATOCISMO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos apresentados pelos exequentes.
2. Incabível discussão quanto ao valor apontado pelo perito como devido até 21/10/2021, já homologado por decisão preclusa. 2.1. Incorreta a alegação da agravante no sentido de que “o valor de R$ 3.099.506,64, apresentado pelos exequentes, é fruto de cálculo incorreto e deve ser afastado, prevalecendo o montante de R$ 902.347,09, conforme apurado com base no valor pericial original, devidamente atualizado com correção monetária e juros simples de mora”, considerando que o valor apurado em 21/10/2021 pelo perito foi R$ 2.055.813,76.
3. O Código de Processo Civil determina que, em sede de cumprimento de sentença, a insurgência da parte executada no tocante à precisão do débito exequendo deve ser adequadamente fundamentada a fim de demonstrar os excessos existentes, além de vir acompanhada de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de não conhecimento (art. 525, §4o do CPC). 3.1. Embora a executada tenha colacionado nos autos os valores que afirma devidos, apontando o valor total de R$ 902.347,09 como saldo total dos contratos (valor desconectado do realizado dos autos, nos quais consta, em 2021, o valor de R$ 2.055.813,76), não apresentou demonstrativo discriminado do cálculo.
4. Recurso conhecido e desprovido.